Tribunal: TJSP
Processo: 1053701-98.2017.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Francisco Shintate
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-12-14
Data de publicação: 2021-12-14

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. Ação acidentária. Auxiliar de cozinha. Requerimento de auxílio acidente ou aposentadoria por invalidez. Ação julgada improcedente. Cerceamento de defesa. Inocorrência. Desnecessidade de nova perícia técnica. Prova produzida na instrução suficiente para o deslinde da causa. Laudo pericial que afastou incapacidade. Ausência de argumentos capazes de infirmar a conclusão do laudo

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. Ação acidentária. Auxiliar de cozinha. Requerimento de auxílio acidente ou aposentadoria por invalidez. Ação julgada improcedente. Cerceamento de defesa. Inocorrência. Desnecessidade de nova perícia técnica. Prova produzida na instrução suficiente para o deslinde da causa. Laudo pericial que afastou incapacidade. Ausência de argumentos capazes de infirmar a conclusão do laudo médico oficial e os demais elementos de convicção. Benefício indevido. Sentença mantida. Recurso improvido.